Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-87.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005009-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JABSON LUIZ MIRANDA - CPF: 474.901.601-20 (APELANTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

O inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário.

O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, de modo que o valor deve ser fixado em patamares compatíveis com esses parâmetros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Jabson Luiz Miranda, com o fito de reformar a sentença proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação Ordinária”, ajuizada em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. Por conseguinte, condeou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; com as ressalvas do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, que recebeu em sua residência faturas relacionadas aos meses 05/2017, 06/2017 e 08/2017, juntamente com a notificação acompanhada dos T.O.I.S nº 9028081 e 932524, informando que nos referidos períodos mensais houve um consumo de energia não faturado e que, naquela oportunidade, estavam sendo cobrados os respectivos valores de R$ 402,49 (quatrocentos e dois reais e quarenta e nove centavos), R$ 1.742,90 (mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) e R$ 487,39 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), todos a título de recuperação de receita.

Disse que não foi informado previamente sobre a instauração do T.O.I para a constatação da suposta irregularidades na sua U.C, razão pela qual entrou em contato com a concessionária de energia elétrica, gerando os seguintes protocolos de nºs 43148515, 43181977 e 43482898.

Diz que apenas foi comunicado do resultado final do TOIs, permitindo apenas a contestação das faturas em 30 (trinta) dias, tendo sido mitigado seu direito de defesa administrativa no TOIs do qual decorreu as faturas em questão.

Alega, ainda, que, em total contrassenso, a concessionária apelada suspendeu o fornecimento de energia em sua residência, no dia 25/09/2017, a pretexto na existência das faturas de recuperação de consumo, contrariando a lei, posto que a concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica ao consumidor, sob o pretexto de não pagamento de faturas pretéritas, como no caso em tela, uma vez que as faturas se referiam a recuperação de consumo do período de 05, 06 e 08/2017.

Reforça que não foi comunicado no ato da inspeção, quanto à instauração do T.O.I.s, muito menos lhe foi entregue uma via do TOI’s mediante recibo, como determina a norma da ANEEL.

Narra que sofreu humilhações, decorrentes do corte indevido no fornecimento de energia elétrica, e que experimentou diversos transtornos, porquanto se viu obrigado a dormir no escuro, com mosquitos, sentindo muito calor, ante as altas temperatura de nossa cidade, sem poder sequer poder tomar um copo d’água gelado, fatos que configuram ato ilícito, gerador do dever de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, para que seja declarada nulidade dos TOI’s de n.º 9028081 e de nº 932524; declarar inexigíveis as faturas cobradas nos valores de R$ 402,49 (quatrocentos e dois reais e quarenta e nove centavos), R$ 1.742,90 (mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) e R$ 487,39 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), relacionadas ao suposto consumo não faturado dos meses 05, 06 e 08/2017, e por fim, para condenar a apelada ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor correspondente a 15 (quinze) salários mínimos, com a inversão do ônus da sucumbencial.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não do procedimento administrativo instaurado pela ré, ora apelada, e, por consequência, da cobrança referente à recuperação de consumo por ela apurado, de forma unilateral.

Pois bem.

Em primeiro lugar, em que pese a concessionária de energia elétrica tenha defendido a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela sustentada.

Digo, não há nos autos prova de que o autor, ora apelante, teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Com efeito, os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 586818, datado de 11/01/2017 (id. 72142498, fls. 115/116), e de nº 597856, datado de 34/03/2017 (id. 72142499, fls. 122/123), que a própria concessionária juntou aos autos, demonstram que a apuração foi realizada exclusivamente pelos técnicos da ré, não havendo qualquer identificação ou rubrica por parte do titular da unidade consumidora inspecionada.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2º dispõe que é dever da concessionária entregar,
mediante recibo
, uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanha a inspeção:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...].

§2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

Não há, contudo, recibo devidamente assinado e apto a comprovar a participação do titular, na inspeção que teria apontado as irregularidades no medidor de consumo.

Além disso, não há prova de que o autor se negou a assinar o aludido termo de inspeção, como alegado, considerando que a ré não trouxe consigo qualquer documento indicativo da recusa, nos moldes exigidos pelo §3º do art. 129 da Resolução n.º 414/2010:

§ 3º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por
qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

Ou seja, ainda que fosse permitida a comprovação de existência de irregularidade no medidor, por meio de laudo fotográfico, tal possibilidade não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos para a sua validade, principalmente daquele que determina que a inspeção deve ser acompanhada pelo consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

Tal irregularidade corrobora a unilateralidade da análise realizada em sede extrajudicial, e, portanto, a inexigibilidade do débito apurado na ocasião, o que torna incabível a indigitada cobrança.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.

(N.U 1006567-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DESSES DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 521.111/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018). 2. “Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 79.187/RJ – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
(N.U 0003090-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento- medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
(N.U 0053635-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Desse modo, restando evidenciada a ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária apelada, e, sobretudo, a efetivação do corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, com base em débito pretérito, não há como deixar de reconhecer a ilicitude da conduta, ensejadora do dano moral indenizável.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça considera a medida ilícita e passível de indenização por danos morais a efetivação do corte de energia elétrica, quando baseada em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

Com efeito, o inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Nas demais hipóteses, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

Eis a jurisprudência do Tribunal Superior:

ADMINISTRATIVO.

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO.

ILEGALIDADE.

RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
2. Recurso Especial provido.
(STJ. REsp 1682992/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento em 21/09/2017. DJe 09/10/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.
Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014).

Diante disso, sendo incontroverso que a cobrança impugnada pelo autor, e que acarretou o corte no fornecimento de energia elétrica, tinha como objeto a recuperação de consumo, através de “acerto de leitura” realizado pela concessionária/ré, o procedimento adotado pela fornecedora se afigura inegavelmente ilícito, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ.

Delimitada a atuação ilícita, assim como o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o resultado tido como danoso, o prejuízo moral é insofismável, tendo em vista que a privação temporária do uso de um serviço essencial caracteriza lesão efetiva à dignidade da consumidora.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Desse modo, considerando
os parâmetros referenciados
e as peculiaridades que envolvem o caso, entendo razoável o arbitramento da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto guarda compatibilidade com os danos suportados pelo autor; e não no valor correspondente a 15 salários mínimos, como pleiteado pelo autor.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

-

BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS

DE

MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1.

"
Tratando-se de responsabilidade

por

obrigação contratual
de entrega

de

ações

que

resultou

impossível,

mesmo

nos

casos de discussão

a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela

sido

aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido

da

fluência

dos

juros

de

mora a partir da citação
, nos termos

estabelecidos

pelo

leading

case

da

2ª

Seção,

o

REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg

nos

EDcl

no

AREsp

409.444/RS,

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

QUARTA

TURMA,

julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

A correção monetária, a ser calculada com base no INPC, deve ser computada da data desta decisão, nos termos do verbete da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
.

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte requerida arcar com o pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2º artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo e reformo a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados e, assim, declarar nulo os TOI’S de nº 586818 e de nº 597856 e, por conseguinte, a inexigibilidade das faturas nos valores de R$ 402,49 (quatrocentos e dois reais e quarenta e nove centavos), R$ 1.742,90 (mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) e R$ 487,39 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) emitidas e cobradas com base nos referidos documentos, relacionadas ao suposto consumo não faturado dos meses 05, 06 e 08/2017; condenar a concessionária ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação (art. 405 CC) e de correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a partir dessa decisão (Súmula nº 362/STJ). Por fim, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021